Tribunal: TJDFT
Processo: 0733282-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM A NECESSIDADE ATUAL DA MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA.

Não constatada, na espécie, a existência de elementos atuais e concretos que evidenciem a contemporânea periculosidade do paciente ou que ele, em liberdade, ocasionará prejuízo à instrução criminal ou à aplicação da lei.

Na espécie, o paciente praticou três delitos no ano de 2017, sendo condenado por dois deles em 2018, data em que iniciou o cumprimento da pena imposta. Contudo, teve a prisão preventiva decretada agora em razão do delito remanescente praticado em 2017, mesmo não havendo notícias do cometimento de novo crime após aqueles, já tendo, inclusive, alcançado, na execução penal, o regime semiaberto, com direito ao trabalho externo e às saídas temporárias. Ausentes, portanto, elementos fáticos atuais que justifiquem a imprescindibilidade da segregação. Eventual retorno ao cárcere poderá decorrer, eventualmente, da unificação da pena, em caso de nova condenação.

Ordem concedida, revogada a preventiva.